Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-12.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700981-12.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLAR. COM LTDA. APELADO: LUCIENE DE PAULA LEAO, S. D. P. L., C. D. P. L., RAFAEL DE PAULA DA SILVA, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE PAULA DA SILVA D E C I S Ã O Tendo em vista a determinação do Supremo Tribunal Federal para que haja a suspensão nacional, até o julgamento definitivo do ARE 1560244/RJ, da tramitação de todos os processos judiciais que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1417: " Prevalência das normas sobre o transporte aéreo em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, SUSPENDO o feito até o julgamento definitivo do retromencionado Recurso Extraordinário. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator